Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-86.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002699-86.2019.8.11.0037
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A
RECORRIDO: WIDNEY VIEIRA DA CRUZ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79284496) interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 70121497):
RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO REALIZADA PELO CONDUTOR ADICIONAL – VEDAÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO DO USUÁRIO/CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PRORROGAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Na definição do artigo 565 do CC, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. 2 - No caso judicializado, o consumidor se obrigou a retribuir para a Locadora o valor do aluguel de coisa infungível – automóvel – por período certo e determinado, notadamente de 15/02/2019 até 22/02/2019, mais a multa cometida durante o usufruto desse bem, totalizando a quantia de R$ R$ 759,34 (setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos). 3 - É abusiva a cobrança feita por meio de lançamento de fatura no cartão de crédito de crédito do usuário de serviços não contratados, notadamente, da prorrogação da locação por 28 (vinte e oito) diárias, feita por pessoa não autorizada, no período de 23/02/2019 a 22/03/2019, mais as multas de trânsito cometidas durante esse tempo, no total de R$ 4.750,32 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos). 4 - Comprovada a cobrança e o pagamento indevidos, e constatada a violação do princípio da boa-fé objetiva, imperioso reconhecer que a restituição seja feita na forma dobrada, uma vez que a cobrança indevida realizada pelo Apelante não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5 - Está comprovada a falha na prestação de serviços de locação de veículo, pois foi autorizada a prorrogação da locação sem o conhecimento e, principalmente, sem o consentimento do contratante (usuário), o que faz com que a Apelada responda pelos danos de forma objetiva, por ser típico caso de risco da atividade. Dano moral configurado no caso concreto.
(TJ-MT 10026998620198110037 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível, interposta por WIDNEY VIEIRA DA CRUZ, que deu provimento ao recurso ao apelo para acolher os pedidos iniciais e condenou a LOCALIZA RENT A CAR a devolver, em dobro, a quantia de R$ 4.750,32 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. Além disso, inverteu o ônus de sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) é patente, no caso vertente, a divergência entre o decisum prolatado nestes autos com decisões emanadas de outro Tribunal, mormente do egrégio Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio De Janeiro, o qual, este sim, deslindou de forma escorreita a controvérsia que lhe foi submetida, rogata venia, em caso com bases fáticas idênticas às versadas neste pleito (...).”
Recurso tempestivo (id 79355986) e preparado (id 79378471).
Contrarrazões apresentadas (id 82822456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1800239 MS 2019/0063978-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, a recorrente sustentou em suas razões recursais a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que a quantia arbitrada está fora dos parâmetros reconhecidos pelo STJ.
Contudo, embora tenha mencionado o entendimento jurisprudencial que pretende ver aplicado ao caso, não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça